Tribunal: TJSP
Processo: 1009663-64.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
SEGURO SAÚDE – REAJUSTE – APURAÇÃO UNILATERAL – CLÁUSULA CONTRATUAL OBSCURA – REVISÃO DETERMINADA – SENTENÇA MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR POR REAJUSTE INDEVIDO DE SEGURO SAÚDE – TEMA REPETITIVO FIRMADO PELO STJ – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009663-64.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, são apelados DUILIO GIACHINI FILHO e
FABIANA BERNARDINO GIACHINI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009663-64.2016.8.26.0011 -Voto no 5197
2
RECORRENTE
SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
RECORRIDO
DUILIO GIACHINI FILHO E OUTRO
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
ANA LUIZA MADEIRO CRUZ ESERIAN
ORIGEM
1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
PINHEIROS CAPITAL
VOTO N° 5197
EMENTA:
SEGURO
SAÚDE
REAJUSTE
APURAÇÃO
UNILATERAL

CLÁUSULA
CONTRATUAL
OBSCURA REVISÃO DETERMINADA SENTENÇA
MANTIDA.
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO

DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR
POR REAJUSTE INDEVIDO DE SEGURO SAÚDE

TEMA
REPETITIVO
FIRMADO
PELO
STJ

PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
1
Os autores ingressaram com ação de revisão
contratual alegando, em síntese, que mantém contrato de seguro/plano de
saúde com a requerida, que foi firmado em 1992. Alegam que a requerida
vem aplicando reajustes elevados, sem qualquer informação sobre sua
apuração, de modo a onerar excessivamente os usuários. Aduzem que a
apuração dos reajustes é feita de forma unilateral e sem informação ao
consumidor. Pediram a revisão dos reajustes aplicados quando
completaram 61 e 66 anos de idade sem observar o limite estabelecido pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009663-64.2016.8.26.0011 -Voto no 5197
3
ANS. Buscam a determinação de que os reajustes sejam limitados ao que
determina a ANS, com restituição dos valores indevidamente.
A r. sentença de fls. 461/465 acolheu em parte o
pedido, para declarar nulas as cláusulas contratuais 13.2, 13.2.1, 13.2.2,
sendo nulos os reajustes praticados após os autores completarem 61 anos
de idade, condenando a ré na devolução do montante pago em excesso em
razão do reajuste por faixa etária, observando-se o prazo prescricional
trienal, e para declarar que os reajustes anuais deverão observar os índices
apresentados pela ANS, condenando-se a ré na devolução, de forma
simples, do valor pago a maior pelos autores. Os valores serão apurados
em sede de liquidação de sentença e corrigidos pela Tabela do TJSP, a
partir da data do desembolso, e acrescido de juros de mora, contados da
citação, observando-se, ainda, o prazo prescricional de três anos aplicável
à espécie (art. 206, § 3o, IV, do CC). Também distribuiu a sucumbência.
Recorre a requerida afirmando que a r. sentença não
observou o que foi firmado pelo S.T.J. em sede de recurso repetitivo. Aduz
que os reajustes estavam expressamente previstos no contrato e que são
válidos por representarem a variação dos custos médicos hospitalares
prevista no contrato e com a sinistralidade do contrato. Alega ter ocorrido a
supressio, porque há reajustes aplicados há vários anos sem que a parte
houvesse se insurgido contra eles. Nega abusividade e alega que o
contrato é anterior à Lei de Planos de Saúde, que não pode retroagir, visto
que o contrato não foi readaptado. Alega ter ocorrido decadência quanto ao
pedido de restituição (art. 26, inciso II do CDC). Pede a improcedência da
ação.
Em contrarrazões os requerentes alegam preliminar
de falta de dialeticidade, porque a apelação teria repetido a contestação.
No mérito pedem o não provimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009663-64.2016.8.26.0011 -Voto no 5197
4
É o relatório.
2 Não se divisa, como apontado nas contrarrazões
dos autores, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no
artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a leitura do
apelo da requerida deixa claro que as razões deduzidas não estão
dissociadas do quanto decidido pela sentença, mas importam em utilização
da via recursal para afastar a tese dos autores, o que não pode ser
obstaculizado (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).
Conheço do recurso.
A ação não cuida de vício de produto ou serviço, como
se extrai da simples leitura da inicial, não se submetendo a prazo
decadencial mencionado pela requerida.
Igualmente não há supressio porque, como bem
afirmado na r. sentença, o contrato firmado entre as partes é de trato
sucessivo e, além disso, a supressio somente pode ser reconhecida
quando há comportamento voluntário do contratante que altera as
condições de execução do contrato em atitude contraditória e não, como no
caso dos autos, em que a apuração dos valores a serem pagos partir
exclusivamente da requerida.
O fato de não haver sido adaptado o contrato não
significa que ele não possa ser discutido em Juízo e a aplicação das
normas da lei de regência deve ser analisada no caso concreto, não
podendo ser aprioristicamente afastada.
Para verificar a abusividade dos reajustes, na esteira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009663-64.2016.8.26.0011 -Voto no 5197
5
do que definiu o Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 952, o MM.
Juiz determinou a realização de perícia.
O laudo indicou a aplicação de reajustes por faixa
etária e também por variação anual, esclarecendo que alguns utilizaram
índices superiores aos que haviam sido definidos pela ANS (fls. 343).
O simples fato de haver previsão contratual para os
reajustes por faixa etária não confere à cláusula contratual proteção contra
a revisão judicial, como afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1568244 / RJ, paradigma do repetitivo, que remete à
legislação consumerista a análise do caso concreto.
O laudo demonstra que o contrato firmado entre as
partes, antes da entrada em vigor da lei de regência, ou seja, há mais de 20
anos, prevê porcentuais de reajuste por faixa etária, independente dos
reajustes anuais, que elevam de forma abusiva a contraprestação devida
pelos autores, tornando inviável a permanência do plano.
Como bem afirmado na r. sentença, o laudo concluiu
que houve a aplicação de índices de reajustes acima daqueles autorizados
pela ANS e que a mudança de valores por faixa etária não continha os
porcentuais de reajuste.
O contrato firmado entre as partes está vinculado a
condições gerais de contratação, ou seja, regras predispostas pela
requerida, a que o consumidor deve aderir para ser incluído no seguro.
O consumidor tem direito a informação clara, correta e
de fácil compreensão acerca do contrato que realiza com o prestador de
serviços, especialmente quando vinculado a cláusulas pré-dispostas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009663-64.2016.8.26.0011 -Voto no 5197
6
condições gerais de contratação, que configuram contrato de adesão.
Nesse sentido, é a lição de José Geraldo Brito
Filomeno1:
Trata-se, repita-se, do dever de informar bem o público
consumidor sobre todas as características importantes de
produtos e serviços, para que aquele possa adquirir
produtos, ou contratar serviços, sabendo exatamente o que
poderá esperar deles.
Como decorrência da aplicação do princípio inserido
no artigo acima mencionado, há também o ferimento ao art. 46 do mesmo
Código, porque a forma como redigidas as cláusulas do contrato dificultam
“a compreensão de seu sentido e alcance”.
Só com base nessa avaliação prévia do contrato já era
possível afirmar sua nulidade, com base no art. 51, inciso X do C.D.C.
Como se verifica dos autos, a requerida aplicou os
reajustes com base em índice apurado de forma unilateral, com critérios
que não são claros e que elevaram sobremaneira o valor da prestação.
O cálculo de sinistralidade e o de custos médicos
hospitalares toma por base parâmetros que somente são conhecidos pela
própria requerida.
Nesse ponto, a r. sentença deu correta solução à lide
ao determinar a aplicação dos reajustes autorizados pela ANS.
Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de
1 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, Forense
Universitária, 5a ed., 1998, p. 115.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009663-64.2016.8.26.0011 -Voto no 5197
7
Justiça, o reajuste com base em alteração de faixa etária, por si só, não
pode ser considerado abusivo e para a verificação de eventual ilegalidade
indica:
Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes
das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde,
alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a
expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que
onerem em demasia o consumidor, em manifesto
confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé
objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que
aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta
última
categoria,
poderão,
de
forma
discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às
normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada
em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta
no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras
constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite
de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos
maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes
o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo
também a variação de valor na contraprestação atingir o
usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais
de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004,
incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a
observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59
anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder
ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e
(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas
não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira
e sétima faixas. 2
A cláusula 13 do contrato trata do reajuste por
mudança de faixa etária (fls. 43), estabelecendo as faixas de alteração e
descrevendo os valores correspondentes.
2 REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009663-64.2016.8.26.0011 -Voto no 5197
8
Porém a cláusula 14 (fls. 43) converte esses valores
em fórmula denominada “US”.
Analisado o contrato com os parâmetros fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça, deve-se afirmar que a hipótese é de abuso
contratual, que justifica a intervenção do Judiciário para garantir a
dignidade dos autores, primado de nossa Constituição Federal.
A r. sentença deu correta solução à lide e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
3
Ante o exposto, REJEITADA A PRELIMINAR,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA. Tendo em
vista a sucumbência recursal a requerida terá acrescido ao que foi fixado na
sentença outros 5% de honorários sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 11 do C.P.C.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR